Tribunal: TJPA
Processo: 0820745-64.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14805 - Atos Contra a Segurança por Violação de Sigilo
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0820745-64.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIZABETH DELGADO DE SOUSA LAZARINI

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º
0820745-64.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ELIZABETH DELGADO DE SOUSA LAZARINI
.

ADVOGADO:
RONALDO FERREIRA MARINHO, OAB-PA N.° 18.225-B.

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO

DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA.

Processo em referência: 0809949-96.2024.8.14.0005.

ATO COATOR: decisão que determinou a apreensão e destinação provisória dos bens apreendidos à autoridade policial da 11ª Seccional Urbana de Altamira-PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE BENS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DESTINAÇÃO PROVISÓRIA À AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por proprietária rural contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA, que autorizou a destinação provisória de bens apreendidos — caminhonete Ford Ranger, quatro tambores de combustível e dois aparelhos de comunicação Starlink — à Polícia Civil da 11ª Seccional Urbana de Altamira, no bojo de inquérito policial instaurado em razão de crime ambiental supostamente cometido por funcionário da Fazenda Ouro Verde, da qual a impetrante é proprietária. Alegação de que os bens são de propriedade exclusiva da impetrante, não indiciada no inquérito, e que a sua destinação inviabiliza o funcionamento da atividade rural desenvolvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabível mandado de segurança contra decisão judicial que determina a afetação provisória de bens de terceiro à autoridade policial; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou abuso de poder na destinação dos bens apreendidos à autoridade policial, quando pertencentes a terceiro não indiciado no inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O mandado de segurança é via adequada para impugnar decisão judicial que viole direito líquido e certo, quando não houver recurso próprio e esteja demonstrada ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

4.
A destinação provisória de bens apreendidos à autoridade policial somente se admite em caráter excepcional, desde que haja interesse público qualificado, relação comprovada dos bens com o delito investigado e inexistência de prejuízo a terceiros de boa-fé.

5.
No caso concreto, a impetrante demonstra ser legítima proprietária dos bens apreendidos, sem qualquer indiciamento ou envolvimento na conduta delituosa investigada, configurando-se como terceira de boa-fé.

6. Não há nos autos prova de que os bens apreendidos sejam instrumentos ou produtos do crime ambiental investigado, tampouco fundamentação idônea que justifique sua destinação à autoridade policial.

7. A decisão impugnada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, sendo, portanto, passível de controle por mandado de segurança.

8. A realização de perícia nos bens apreendidos e a remessa do feito à Comarca diversa reforçam a ausência de interesse da autoridade policial na manutenção da posse dos bens, esvaziando a justificativa da medida.

IV. DISPOSITIVO:

9. Segurança concedida. Decisão unânime.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXX; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 9.605/1998, art. 41.

Jurisprudências relevantes:
TJ-PA, MSCIV nº 0834777-88.2017.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.09.2021; STJ, REsp nº 1825566, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 09.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e conceder a
segurança
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança, em matéria criminal, com pedido de liminar,
contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA,
que acolheu o pedido da autoridade policial pela utilização provisória dos bens apreendidos nos autos do processo nº. 0809949-96.2024.8.14.0005, no qual o investigado NEURIVAN BRITO MARINHO fora indiciado pela pratica do crime inserto no art.41 da Lei nº.9.605/1998.

Nas razões da impetração, informa o causídico que NEURIVAN BRITO MARINHO é funcionário da Fazenda Ouro Verde, de propriedade da ora impetrante, e foi preso em flagrante delito em 12/11/2024, por suposta prática do delito previsto no art. 41 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº. 9.605/1998), consistente em provocar incêndio em mata ou floresta, sendo o flagrante homologado e concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

Esclarece que, na data do delito, foram apreendidos uma
caminhonete FORD RANGER, placa QVN 8B19,

4 (quatro) tambores de combustíveis
e
2 (dois) aparelhos STARLINK,
tendo a apontada autoridade coatora determinado a utilização provisória, por prazo indeterminado, dos bens pela
Polícia Civil – Setor Expediente da 11ª Seccional Urbana de Altamira/PA,
na qualidade de fiel depositário.

Assevera que a impetrante é terceira de boa-fé e proprietária do veículo apreendido; que não foi indiciada no âmbito do inquérito policial instaurado; que não há crime ambiental, pois na área da propriedade com mata ou floresta desmatada se realizava apenas atividade rotineira de limpeza de restos de folhagem secas e gravetos visando o preparo da terra para futura plantação, sendo o fato atípico.

Aduz que o veículo apreendido é meio de transporte da impetrante e da Fazenda Ouro Verde e serve para levar materiais para o bom funcionamento da Fazenda, não constituindo instrumento ou produto de crime; que os 4 (quatro) tambores de combustíveis apreendidos são utilizados para abastecer tratores e geradores que atendem à Fazenda e que os 2 (dois) aparelhos STARLINK servem para a comunicação entre patrão e funcionários, para a compra de mantimentos, mercadorias e peças para a reposição de máquinas e veículos.

Nesse contexto, requer o deferimento de liminar para haver a restituição dos bens apreendidos consistentes na
caminhonete FORD RANGER, placa QVN 8B19,

4 (quatro) tambores de combustíveis
e
2 (dois) aparelhos STARLINK.
No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da segurança.

No ID 23946015 a medida liminar requerida foi concedida.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID 24618488)
.

A Procuradoria de Justiça
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo não conhecimento, por perda do objeto (ID 24653590).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Mandamental.

Inicialmente, ressalto que o
mandado
de
segurança
é ação constitucional de rito especial, disciplinado no artigo
5º
, incisos
LXIX e LXX
, da
Constituição Federal
, na Lei Federal nº 12.016/2009, que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, devendo o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder ser autoridade
pública
ou agente de pessoa jurídica no
exercício
das atribuições do poder público.

Portanto, o
mandado
de
segurança
é uma garantia constitucional, o qual está à disposição do indivíduo para que este possa defender seus direitos face ao arbítrio do Estado.

Para o cabimento do mandado de segurança impetrado contra ato judicial é necessário que se aponte eventual teratologia, abuso de poder ou, ainda, ilegalidade na decisão dita como coatora, não sendo possível sua submissão a tal via estreita, quando passível de ser manejado por recurso próprio.

No caso, o ato impugnado consiste na
decisão judicial que autorizou a destinação provisória de bens apreendidos à autoridade policial
, para uso institucional da 11ª Seccional Urbana de Altamira-PA, sob a justificativa de preservação de provas, como também para evitar que os instrumentos utilizados para a prática da infração ambiental retornem ao controle dos envolvidos antes da conclusão das investigações.

A jurisprudência dos tribunais superiores firmou-se no sentido de que
a afetação provisória de bens apreendidos ao uso da autoridade policial somente é admitida em caráter excepcional
, desde que haja: (i)
fundado interesse público
, (ii)
comprovação da relação dos bens com o fato criminoso
, e (iii)
ausência de prejuízo à parte legítima ou a terceiros de boa-fé
.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante
não é parte na investigação criminal
,
não foi indiciada
e
alega – sem controvérsia nos autos – ser legítima proprietária dos bens apreendidos
. Além disso, apresentou documentação que evidencia a
utilização dos bens nas atividades produtivas da fazenda
, reforçando sua condição de
terceira de boa-fé
.

Não há nos autos
prova de que os bens sejam instrumento ou produto do delito ambiental investigado
, tampouco demonstração de que sua manutenção, sob a guarda da autoridade policial, seja indispensável à persecução penal.

Assim, à míngua de fundamentação idônea para justificar a restrição à posse de bens de terceiro não envolvido no ilícito, revela-se
abusiva a afetação provisória ao uso policial
, devendo ser
preservado o direito de propriedade da impetrante
.

Ressalte-se que a
decisão judicial que determina a afetação de bens de terceiros deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação
, sob pena de violação a direito líquido e certo, passível de proteção pela via mandamental.

Nesse sentido, colaciono julgados:

TJ-PA, MSCIV: 08347778820178140301, Relator.: Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento: 14/09/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021;

STJ, REsp: 1825566, Relator.: Ministro Teodoro Silva Santos, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 09/12/2024.

Ademais, após consulta no sistema PJE, sobre os autos do processo originário, constata-se que o veículo e as antenas Starlink apreendidos já foram periciados (processo n.º 0809949-96.2024.8.14.0005, ID’s 132570897 e 132570898), não interessando mais aos autos, tendo a Promotoria de Justiça vinculada ao juízo coator requerido a remessa do feito à Comarca de Vitória do Xingu-PA, o que demonstra que o juízo primevo perdeu competência para decidir no processo originário.

Diante disso,
impõe-se a concessão definitiva da segurança
, para confirmar a liminar que determinou a
restituição dos bens apreendidos à impetrante
.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
concedo a segurança
para confirmar a liminar anteriormente deferida que determinou a
restituição à impetrante dos bens apreendidos
e

identificados no bojo desta decisão

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator.

Belém, 01/08/2025